Tribunal: TCU
Processo: 017.791/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Amara Cristina da Solidade Brandão (peça 53) contra o Acórdão 3.221/2018-TCU-2a Câmara (peça 40), de Relatoria do Exm. Ministro José Múcio Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Amara Cristina da Solidade Brandão, ex-Prefeita Municipal de Joaquim Gomes/AL (Gestão 2005-2008), contra o Acórdão 3221/2018-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial - TCE instaurada em desfavor da ora recorrente, signatária do Convênio 101/2003, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e a Prefeitura de Joaquim Gomes/AL, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no citado convênio, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Amara Cristina da Solidade Brandão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.